Tribunal: TCU
Processo: 021.827/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 257022 (Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de barcos e motores.)

Inteiro teor:
Acórdão 2992/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE/SRP) 90002/2025, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde (Dsei - ARP/MS), com valor estimado de R$ 12.879.096,40, cujo objeto é a aquisição de barcos e motores; Considerando que a representante alega, em síntese, que a licitante vencedora teria sido habilitada indevidamente após recurso, sob a falsa premissa de que havia apresentado a licença ambiental exigida no edital; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) comprovou, mediante verificação dos registros do sistema, que a licitante vencedora enviou tempestivamente os arquivos necessários para habilitação; Considerando, por fim, que a proposta da AudContratações é no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e indeferir a medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar; e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 021.827/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Messias Antonio da Silva, representando C & M - Comércio Transporte e Representação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.